Tribunal: TJMT
Processo: 1046045-91.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046045-91.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), MARCOS LUCIO PICHININ - CPF: 474.279.811-20 (AGRAVANTE), ADRIANA PENCAL - CPF: 535.893.511-87 (AGRAVANTE), PEDRO LUIZ ARAUJO FILHO - CPF: 570.227.551-91 (AGRAVADO), MARTA MARIA ALVES ARAUJO - CPF: 384.655.661-00 (AGRAVADO), PEDRO LUIZ ARAUJO - CPF: 008.441.876-15 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE PEDRO LUIZ ARAÚJO - CPF: 008.441.876-15 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO CASTRO DE MELO - CPF: 019.720.761-83 (ADVOGADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), DIEGO CASTRO DE MELO - CPF: 019.720.761-83 (ADVOGADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. PEDIDO DE CANCELAMENTO. POSTERGAÇÃO DE ANÁLISE PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUSPENSÃO DO FEITO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. NATUREZA INFORMATIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE PREJUÍZO GRAVE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento contra decisão proferida em cumprimento de sentença oriundo de ação rescisória, que postergou a análise do pedido de cancelamento de averbações premonitórias incidentes sobre veículos e sobre imóvel (matrícula no 34.946), em contexto de suspensão do cumprimento de sentença por determinação do Tribunal até o trânsito em julgado de ação de reparação de danos reputada prejudicial, diante de alegados créditos e débitos recíprocos, e de incerteza quanto ao saldo final.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em definir se, no cumprimento de sentença suspenso por prejudicialidade externa e com indefinição do saldo entre créditos e débitos recíprocos, deve ser reformada decisão que posterga a apreciação do cancelamento de averbações premonitórias, à vista da alegação de excesso de constrição, suficiência de garantias e prejuízos patrimoniais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O recurso é cognoscível porque a decisão possui conteúdo decisório na fase de cumprimento de sentença (CPC, art. 1.015, parágrafo único) e a controvérsia se enquadra na orientação da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ), sem impedimento pela pendência de embargos de declaração na origem, por se impugnar pronunciamento com carga decisória própria.

4.A averbação premonitória não se confunde com penhora e não implica, por si, indisponibilidade do bem, constituindo providência de publicidade registral voltada a informar terceiros sobre a existência da execução e a prevenir fraude à execução.

5.A manutenção das averbações, diante da suspensão do cumprimento de sentença e da incerteza quanto ao saldo final entre as partes, revela-se medida menos intrusiva do que novas constrições e, ainda assim, apta a preservar a utilidade e a efetividade do processo, sem antecipação de atos expropriatórios.

6.O cancelamento previsto no CPC, art. 828, § 2o, pressupõe demonstração segura de que a execução está efetivamente garantida, o que não se evidencia com a alegação genérica de suficiência de constrições, especialmente quando pendente a apuração definitiva do saldo na ação reputada prejudicial.

7.A decisão registra que, embora tenha havido dispensa temporária de penhora sobre parte do imóvel indicado, foi ressalvada a possibilidade de nova constrição caso o produto da alienação do bem já penhorado se mostre insuficiente, circunstância que reforça a prudência na manutenção das averbações até maior segurança sobre o panorama final.

8.O prejuízo invocado foi apresentado de forma genérica, sem demonstração concreta de dano grave e imediato que imponha o afastamento, nesta etapa, de medida de publicidade, sobretudo quando contraposto ao risco de esvaziamento da finalidade preventiva da averbação.

9.A postergação do exame do cancelamento mostra-se proporcional ao estado atual do feito e compatível com a complexidade da relação processual, preservando-se a possibilidade de reavaliação após o trânsito em julgado da ação prejudicial e a liquidação dos créditos e débitos recíprocos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A decisão que posterga a análise de cancelamento de averbação premonitória em cumprimento de sentença suspenso por prejudicialidade externa é recorrível quando contém carga decisória na fase executiva. 2. A averbação premonitória tem natureza informativa e preventiva, não se equipara à penhora e não torna o bem indisponível. 3. O cancelamento da averbação premonitória exige demonstração segura de garantia suficiente da execução, o que não se configura quando o saldo final entre créditos e débitos recíprocos permanece indefinido e não há prova concreta de prejuízo grave e imediato.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015, parágrafo único; CPC, art. 828, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Marcos Lúcio Pichinin
e
Adriana Pichinin
contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do cumprimento de sentença no 0004126-66.1995.8.11.0041, oriundo de ação rescisória, no qual figuram como executados Pedro Luiz Araújo Filho e Marta Maria Alves Araújo.

Consta dos autos que o cumprimento de sentença encontra-se suspenso por determinação deste Tribunal, proferida no Agravo de Instrumento no 0141407-60.2013.8.11.0000, até o trânsito em julgado da Ação de Reparação de Danos no 0012651-46.2009.8.11.0041, reputada prejudicial, ante a existência de créditos e débitos recíprocos entre as partes.

Os agravantes sustentam que, na referida ação indenizatória, já teria sido reconhecida, em primeiro e segundo graus, obrigação dos agravados de lhes pagar valores que estimam alcançar R$ 52.714.958,75, montante que, segundo afirmam, tende a superar o crédito executado no cumprimento de sentença, circunstância que evidenciaria elevada probabilidade de compensação futura.

Aduzem, ainda, que o juízo estaria suficientemente garantido por três constrições: (i) penhora incidente sobre o imóvel denominado Fazenda Santa Cruz (matrícula no 34.979); (ii) penhora de crédito na ação de desapropriação no 0036951-04.2011.8.11.0041; e (iii) penhora do depósito realizado na ação rescisória no 0039661-91.2009.8.11.0000.

Não obstante, afirmam que permanecem averbações premonitórias incidentes sobre a matrícula no 34.946 (Fazenda Santa Rita de Cássia) e sobre veículos de sua propriedade, cujo cancelamento requereram na origem, sob o argumento de excesso de constrição e desnecessidade da medida, especialmente porque o próprio exequente teria dispensado, por ora, a penhora sobre o referido imóvel.

O Juízo de primeiro grau, contudo, postergou a análise do pedido de cancelamento das averbações para momento oportuno, notadamente após o trânsito em julgado da ação reputada prejudicial e a apuração definitiva do saldo entre as partes, ao fundamento de que, diante da complexidade do caso e da incerteza quanto ao valor final dos créditos e débitos recíprocos, a manutenção das averbações, por ora, mostra-se prudente para resguardar a efetividade da tutela jurisdicional.

Irresignados, os agravantes defendem que a postergação equivale, na prática, a indeferimento, por manter gravames patrimoniais por tempo indeterminado, em afronta aos princípios da razoável duração do processo, da menor onerosidade e ao disposto no art. 828, §§ 2o e 3o, do CPC. Requerem, em sede de tutela recursal, o cancelamento imediato das averbações incidentes sobre os veículos (certidão de 01/02/2013) e sobre a matrícula no 34.946, bem como, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

A tutela recursal foi indeferida, ao fundamento de que, em juízo de cognição sumária, não se evidenciou probabilidade jurídica suficiente para desconstituir a solução cautelar adotada na origem, destacando-se que a averbação premonitória possui natureza informativa e não implica, por si, indisponibilidade do bem, além de inexistir demonstração concreta de dano grave ou irreparável.

Em contrarrazões os agravados pugnam pelo não provimento do recurso. Sustentam, em síntese, que a averbação premonitória possui natureza meramente informativa, destinada a conferir publicidade à existência da execução e prevenir fraude, não configurando constrição patrimonial.

Defendem que, diante da complexidade da controvérsia, da suspensão do cumprimento de sentença e da incerteza quanto ao saldo final entre as partes, mostra-se legítima a decisão que postergou o exame do cancelamento das averbações, em observância aos princípios da segurança jurídica e da efetividade da tutela jurisdicional.

Requerem, ao final, a manutenção integral da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Submete-se à apreciação desta Câmara agravo de instrumento interposto por
Marcos Lúcio Pichinin
e
Adriana Pichinin
contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do cumprimento de sentença no 0004126-66.1995.8.11.0041, oriundo de ação rescisória, no qual os agravantes figuram como executados.

Embora se possa discutir, em tese, se a “postergação” teria natureza de simples expediente, no caso concreto há conteúdo decisório apto a justificar o controle recursal, seja por se tratar de decisão proferida na fase de cumprimento de sentença (art. 1.015, parágrafo único, CPC), seja à luz da orientação da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ). Também não há óbice ao conhecimento do recurso pela pendência de embargos de declaração na origem, pois a insurgência ora analisada dirige-se a decisão com carga decisória própria, sem incidência, aqui, de preclusão por unirrecorribilidade.

A controvérsia recursal é objetiva e delimitada: verificar se deve ser reformada a decisão que postergou a análise do pedido de cancelamento de averbações premonitórias incidentes sobre veículos de propriedade dos executados e sobre o imóvel matrícula no 34.946 (Fazenda Santa Rita de Cássia).

Para adequada compreensão do tema, importa registrar que o próprio relatório revela um encadeamento de ações e incidentes que condiciona o estágio atual do cumprimento de sentença.

Consta que este Tribunal, no RAI no 0141407-60.2013.8.11.0000, determinou a suspensão do cumprimento de sentença no 0004126-66.1995.8.11.0041 até o trânsito em julgado da ação de reparação de danos no 0012651-46.2009.8.11.0041, reputada prejudicial, diante de alegada existência de créditos e débitos recíprocos entre as partes.

Nesse cenário, os agravantes sustentam provável compensação futura e afirmam excesso de constrição, enquanto os agravados defendem a manutenção das averbações como medida de publicidade e prevenção à fraude, diante da incerteza do saldo final.

Na origem, o Juízo da 5a Vara Cível consignou que o cumprimento de sentença permanece condicionado à definição do desfecho da demanda tida por prejudicial, razão pela qual vem evitando atos expropriatórios e medidas correlatas enquanto não delimitado, com segurança, o panorama final de créditos e débitos.

Ao examinar o pedido de cancelamento das averbações premonitórias, registrou que, embora o art. 828, §2o, do CPC preveja cancelamento quando a execução estiver suficientemente garantida, a complexidade do caso, a vultuosidade e a ainda indefinida liquidação dos valores envolvidos, somadas à suspensão do feito por determinação deste Tribunal, recomendam cautela, motivo pelo qual postergou a análise para momento posterior ao trânsito em julgado da ação reputada prejudicial e à apuração do saldo.

De início, importa assentar que a averbação premonitória não se confunde com penhora e, por si só, não importa indisponibilidade do bem. Trata-se de providência de publicidade registral destinada a dar ciência a terceiros da existência do cumprimento de sentença, com finalidade preventiva, especialmente para afastar alegações de boa-fé em hipóteses de eventual fraude à execução.

Nessa perspectiva, a manutenção da averbação, em contexto de incerteza quanto ao saldo final e à suficiência das garantias existentes, revela-se medida menos intrusiva do que novas constrições patrimoniais e, ainda assim, apta a preservar a utilidade do processo, sem antecipar atos expropriatórios.

Além disso, o cancelamento previsto no art. 828, § 2o, do CPC pressupõe demonstração segura de que a execução se encontra efetivamente garantida, de modo a tornar desnecessária a publicidade sobre outros bens.

Embora os agravantes apontem constrições que reputam suficientes, não demonstraram, com elementos objetivos e atualizados, a efetiva suficiência da garantia, sobretudo diante da suspensão do cumprimento de sentença e da pendência de apuração do saldo final na ação prejudicial. Assim, ausente pressuposto seguro para aplicação imediata do art. 828, §2o, do CPC, não se justifica, por ora, o cancelamento das averbações.

Some-se a isso que a própria decisão agravada registra circunstância relevante quanto à matrícula no 34.946: ainda que tenha havido, “por ora”, dispensa de penhora sobre parte do imóvel, o exequente ressalvou expressamente a possibilidade de, oportunamente, insistir em novas constrições, caso o produto da alienação do bem já penhorado não se mostre suficiente para a satisfação integral do crédito e de seus acessórios.

Essa ressalva, conjugada com a indefinição do saldo final e com a suspensão do feito, reforça a prudência de se aguardar momento processual mais adequado para reavaliar a necessidade e a extensão das averbações.

Quanto ao prejuízo alegado, os agravantes mencionam efeitos negativos na esfera patrimonial e creditícia, mas tais consequências foram apresentadas de forma genérica, sem demonstração concreta de dano grave e imediato que imponha, nesta etapa, a supressão da medida de publicidade, sobretudo quando contrapostas ao risco de esvaziamento da finalidade preventiva da averbação, caso se revele necessária posterior recomposição de garantias.

Nesse contexto, a postergação do exame do cancelamento, tal como determinada na origem, mostra-se compatível com o estado atual do feito e proporcional à complexidade da relação processual, preservando-se a possibilidade de reavaliação quando houver maior segurança quanto ao trânsito em julgado da ação reputada prejudicial e quanto à liquidação dos créditos e débitos recíprocos.

Diante do exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento, mantendo-se a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026